Tribunal: CARF
Processo: 10183.901312/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901312/2015-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.190 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
CUSTOS/DESPESAS.
AQUISIÇÃO
DE
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
PROCESSADOS
ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Dada a natureza das mercadorias a cuja fabricação a empresa se dedica -
alimentos congelados para consumo humano, os custos/despesas incorridos
com embalagens para transporte dos produtos processado-industrializados pelo
contribuinte, quando necessários à manutenção de suas características,
conservação e natureza, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo. Assim, por força do disposto no § 2o do art. 62,
do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o
contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.185, de 22 de
outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10183.901307/2015-77, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901312/2015-80
Fl. 3246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901312/2015-80

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra decisão consubstanciada em Acórdão, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário
apresentado.
O Pedido de Ressarcimento – PER pleiteia crédito de COFINS, regime não
cumulativo - mercado interno, referente ao período de apuração do 1o trimestre de 2013.
O acórdão de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte visando a reforma do Despacho Decisório exarado
pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado por
meio do qual requer o reconhecimento de seu direto a crédito da COFINS mercado interno, do
período em questão.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os
fundamentos constam detalhados do voto e sumariados na ementa:
DIREITO DE CREDITAMENTO
A legislação exige relação direta e imediata entre o bem ou serviço
considerado insumo e o bem ou serviço vendido ou prestado pela pessoa
jurídica demonstrada pela existência de contato físico entre o bem-
insumo ou serviço-insumo e o bem produzido para venda ou o bem ou
pessoa beneficiado pelo serviço.
O recurso voluntário apresentado pugna pela improcedência da decisão de piso e
sustenta que o conceito de insumo utilizado pela administração tributária está ultrapassado, e
passa a discorrer sobre os insumos: Bens - Lenha; Materiais de manutenção e auxiliares;
Combustíveis e lubrificantes; e Material de embalagem; Serviços - Frete sobre compra de gado e
Comissão sobre Compras. Defende a integralidade das despesas com Energia Elétrica e Energia
Térmica, inclusive sob a forma de Vapor, bem como as Despesas de Armazenagem e Fretes na
Operação de Venda. Arrosta a glosa dos Encargos de Depreciação e bem assim a de “Outras
operações com direito a crédito”.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão, a Fazenda Nacional apresentou Recurso
Especial, apontando divergência com relação à seguinte matéria: 1. à possibilidade de tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo das embalagens para
transporte.
Objetivando comprovar a divergência, indica como paradigma os Acórdãos no
9303-007.845 e 9303-009.308, alegando que:
Fl. 3247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901312/2015-80

No Acórdão recorrido, sufragou o conceito de insumo, segundo interpretação
dada pelo REsp no 1.221.170/PR e o Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, concluindo que os
materiais de embalagem serem essenciais para o processo produtivo ou à atividade principal
desenvolvida pela empresa, reverteu a glosa. Para tanto, levou em especial consideração o objeto
social do contribuinte.
Nos paradigmas apresentados (9303-007.845 e 9303-009.308), apoiando-se
sobre as conclusões do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018, §§ 55 e 56, entendeu que
as embalagens que não se incorporam ao produto (para transporte) não podem ser considerados
insumos. Nesse sentido, manteve as glosas procedidas pela Fiscalização.
Assim, no Exame de Admissibilidade, concluiu-se que, cotejando os acórdãos
confrontados, diante da generalidade com que os acórdãos paradigmáticos abordaram a
possibilidade de tomada de créditos sobre os gastos com embalagens que não se incorporam ao
produto, opinou por se reconhecer a divergência interpretativa suscitada.
Posto isto, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão e do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional que foi dado seguimento, a Contribuinte NÃO apresentou suas contrarrazões
nos autos.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, conforme
consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento, de
04/01/2021 às fls. 3.316/3.321, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste
voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Antes de entrar no mérito do recurso, esclareço que, para elaboração do presente voto,
adoto o entendimento, em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de
reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp
no 1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos (aferir a essencialidade e a
relevância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica exercida).
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente caso,
cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: À possibilidade de tomada de
Fl. 3248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901312/2015-80

créditos das contribuições não cumulativas sobre o “custo dos Materiais para
Embalagens para boa guarda e transporte”.
No Acórdão recorrido, ao interpretar o REsp no 1.221.170/PR e o Parecer Normativo
Cosit no 5, de 2018, concluiu que os materiais de embalagem são essenciais para o
processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa e reverteu a
glosa, relativamente aos seguintes materiais elencados no Recurso Voluntário: bobinas
e sacolas plásticas (NCM 3920.10.99), sacos de ráfia, plásticos de proteção, sacos,
embalagens primárias (sacos plástico especial para vácuo), etiquetas e caixas de
papelão (NCMs 4821.10.00, 3920.10.99, 4819.50.00), fitas e cola (NCMs 3920.20.11 e
3506.91.20), Pallets (NCM 4415.20.00) e envelopamento dos pallets (NCM
3920.10.99).
No especial a Fazenda Nacional alega que, “Considera-se, pois, inadequado entender
por insumo os gastos ocorridos após a finalização do processo produtivo, não sendo
passível de crédito os gastos com embalagem para transporte por falta de previsão
legal”.
Por sua vez a Contribuinte, no Recurso Voluntário, discorda dessa posição e assim
justifica o seu pleito, trazendo fotos do processo produtivo, esclarecendo que (fls.
3.205/3.207):
66. Como pode ser observado nas fotos extraídas do processo produtivo, destaca-
se o uso constante de bobinas e sacolas plásticas (NCM 3920.10.99).
67. Já os subprodutos são processados separadamente, miúdos e bucharia
embalados em sacos e caixas, cascos e chifres embalados e costurados em sacos
de ráfia. (...)
69. Na desossa, que é sem dúvida o maior processo de manufatura na produção
de carne, são empregados diversos recursos incluídos os plásticos de proteção,
sacos, embalagens primárias (sacos plástico especial para vácuo), etiquetas e
caixas de papelão (NCMs 4821.10.00, 3920.10.99, 4819.50.00). (...)
70. (...) As peças são identificadas individualmente pelas etiquetas e destacadas
do osso para linha de produção em esteiras e transportados onde cada
colaborador realiza uma operação de corte especifica, até a embalagem primária,
processo de vácuo e encolhimento da embalagem, para ao final serem
acondicionadas nas caixas de papelão, na embalagem secundária. (...)
72. Na arqueadeira as caixas são lacradas com fitas e cola (NCMs 3920.20.11 e
3506.91.20). Por fim, as caixas são empilhadas em pallets (NCM 4415.20.00) e
armazenadas em racks, em caso de produtos embalados em sacos são também
armazenados em sacos maiores em racks, abaixo: (...)
73. Conforme exigência do cliente pode existir ainda o processo de
envelopamento dos pallets (NCMs 4415.20.00 e 3920.10.99).
74. Verifica-se então que todos os materiais elencados acima (nos itens 61 a 73
dessa Manifestação) referem-se à embalagens, gastos esses de itens com
aplicação direta sobre o bem produzido. (...)
80. A Recorrente então detalhou seu processo produtivo, demonstrando que não
apenas os materiais para embalagem descritos nas posições 3923 e 6305 devem
ser considerados, mas todos os outros itens que estão em contato com o produto
final destinado a venda, considerando a classificação técnica dos itens.
81. Adicionalmente, no seu memorial descritivo conta a “ficha técnica de
padronização de produto ín natura” de seus produtos para melhor acepção dos
itens utilizados com embalagens (...). (Grifei)
Pois bem. Essa matéria já foi recentemente objeto de análise perante esta 3a Turma da
CSRF, no Acórdão 9303-010.246, de 11/03/2020 (PAF no 10925.002968/2007-87), de
relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, quando concluímos que os
custos/despesas incorridos com produtos utilizados como Material de Embalagem
Fl. 3249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901312/2015-80

(artigos de transporte ou de embalagens, de plástico) para boa guarda, apresentação e
transporte dos produtos processado-industrializados pelo Contribuinte, enquadram-se
na definição de insumos. Confira-se trechos do voto reproduzido, com o qual concordo
e os adoto como razões de decidir:
“(...) A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a
COFINS, vigente à época dos fatos geradores do PER/DCOMP em discussão,
assim dispunha, quanto ao aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante
ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos
veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (...);
§1o Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1o do art. 52 desta
Lei, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: I - dos itens mencionados nos
incisos I e II do caput, adquiridos no mês; (...).
Segundo o inc. II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos na
prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda
geram créditos das contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser
considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, de ambas as leis, os
custos/despesas que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para
o desenvolvimento da atividade econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
impossibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a
Procuradoria
Geral
da
Fazenda
Nacional
expediu
a
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, autorizando seus procuradores à dispensa de
contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União Federal, quanto ao
conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos,
nos termos definidos naquele julgamento, observada a particularidade do
processo produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como
objetivo social, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a)
fruticultura, apicultura a agricultura; b) industrialização de frutas; c) comércio,
exportação e importação de frutas, verduras e seus derivados, insumos e
embalagens; e, d) prestação de serviços na área de classificação e armazenagem
de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico.
Assim, os custos/despesas incorridos com produtos utilizados em
embalagens para transporte e apresentação dos produtos processados-
industrializados pelo contribuinte geram créditos da contribuição, passíveis
de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
Também, por força do disposto no §2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no
Fl. 3250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.190 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901312/2015-80

julgamento do REsp no 1.221.170, reconhecer o direito de o contribuinte apurar
créditos sobre eles”.
Importa salientar que o objeto social (atividade principal) do contribuinte é:
exploração do ramo de abate de bovino, frigorificação, beneficiamento, industrialização,
comercialização de carne desossada e subprodutos do abate (derivados).
Especificamente, os custos/despesas aqui discutidos, trata-se apenas das “embalagens
utilizadas para boa guarda, apresentação e transporte dos seus produtos”, levando-se em
consideração que sem as embalagens as carnes e seus derivados perderiam suas
características (trata-se de alimentos para consumo humano que devem ser congelados),
principalmente na conservação e na qualidade dos produtos industrializados, cumprindo
função relevante na conservação da qualidade do produto, no que se refere seja à sua
higiene, seja à temperatura com que deve ser mantido.
E foi nesse mesmo sentido que esta 3a Turma decidiu nos Acórdãos nos 9303-010.012 e
9303-010.021, de 22/01/2020, 9303-010.448, de 17/06/2020 e 9303-011.453, de
19/05/2021.
Portanto, não assiste razão à Fazenda Nacional e não há reparos a ser feito no Acórdão
recorrido, uma vez que geram crédito de COFINS, calculado sobre custos/despesas
incorridos com produtos utilizados em Embalagens para transporte de produtos (carnes
desossada e subprodutos do abate), uma vez que serão utilizados na conservação,
armazenagem e na preservação das características desses produtos.
Posto isto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência interposto
pela Fazenda Nacional, para no mérito, negar-lhe provimento, devendo ser mantida a
decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 3251
DF CARF MF
Documento nato-digital